Tribunal: TJDFT
Processo: 0717220-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717220-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCILENE FEITOSA DA SILVA AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FRANCILENE FEITOSA DA SILVA, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela agravante em face de BANCO AGIBANK S.A, na qual busca declaração de inexistência de débitos com restituição de indébito e danos morais. Em suas razões (ID 46422379), a agravante sustenta que: 1) é aposentada por invalidez e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 2.854,51; 2) contratou empréstimo junto ao agravado no valor líquido de R$ 3.956,50, a ser pago em 18 parcelas, no valor de R$ 538,94; 3) começou a sofrer descontos em seu contracheque que desconhece; 4) ao buscar informações junto ao agravado foi informada de que havia sido disponibilizado a ela um cartão de crédito consignado e os valores acrescidos em seu contracheque diziam respeito ao novo cartão; 5) no mês de fevereiro, os descontos somados na conta da agravante correspondem aproximadamente ao dobro do valor contratado; 6) a manutenção de descontos indevidos em sua conta pode comprometer sua subsistência e de sua família. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja provida a suspensão de cobranças em folha de pagamento ou conta bancária da requerente que supere os valores devidamente contratados. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 151959981, autos de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. De acordo com o art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o do referido artigo prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Há necessidade da presença dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, sustenta a agravante que contratou junto ao recorrido empréstimo consignado no valor de R$ 3.956,50, a ser pago em 18 parcelas, no valor de R$ 538,94. Porém, verificou que, logo após, surgiram descontos indevidos em seu contracheque. Ao procurar a recorrida, foi informada que tais descontos foram realizados porque havia sido disponibilizado a ela um cartão de crédito consignado e que os valores em aberto diziam respeito ao cartão. Salienta que jamais solicitou ou recebeu qualquer cartão de crédito do requerido e desconhece as dívidas alheias ao empréstimo inicialmente contratado. O valor descontado corresponde aproximadamente ao dobro da parcela contratada (R$ 1.054,17). Dos documentos juntados, na proposta de adesão ao crédito pessoal formulada pela recorrente junto ao recorrido, no dia 05/08/2022, o valor do empréstimo liberado à cliente, de fato, corresponde a R$ 3.956,50, a ser pago em 18 parcelas, no valor R$ 538,94. No documento, não há menção quanto à cartão de crédito consignado, mas tão somente ao empréstimo consignado (ID 151855533, autos originais). O histórico de créditos da recorrente também demonstra descontos superiores ao valor contratado (ID 151855534 – 151855542, autos originais). Aparentemente, a confusão da agravante quanto ao produto contratado demonstra que o banco não desempenhou adequadamente o seu dever de informar à consumidora. Em análise não exauriente, a recorrente pretendia apenas a contratação de empréstimo consignado. Todavia, sua liberação foi vinculada a concessão de cartão de crédito. Não há, nos autos, prova de que tenha havido o devido esclarecimento por parte do fornecedor sobre a contratação, junto ao cartão de crédito, de empréstimo consignado. Sobre o tema, já me pronunciei em caso semelhante que a inobservância do dever de informar, como consectário do princípio da boa-fé objetiva, acarreta a invalidade do contrato, com retorno das partes ao estado anterior ao pacto. O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NOTA TÉCNICA N.o 28/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos em decorrência da clareza de seus dispositivos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52). 2. A inobservância do dever de informar, como consectário do princípio da boa-fé objetiva, acarreta a invalidade do contrato, com retorno das partes ao estado anterior ao pacto. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1367803, 07095408620198070004, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 13/9/2021)”. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito. O perigo da demora consiste nos prejuízos que a agravante terá com o lapso temporal até o julgamento definitivo da ação principal. A agravante possui como única fonte de renda sua aposentadoria no valor bruto de R$ 2.694,72 e líquido de R$ 1.581,25 (ID 151855532, autos originais). É evidente o prejuízo da sua subsistência caso persista o desconto de R$ 515,23 acima do valor inicialmente contratado. A tutela é reversível, porque é possível ao agravado voltar a realizar os descontos, caso a medida seja posteriormente revogada. Além disso, eventuais prejuízos sofridos poderão ser objeto de reparação pelo agravante (§ 3o do art. 300 do CPC). DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a cobrança incidente na aposentadoria da agravante. Comunique-se o juízo de origem. Fica o agravado intimado a cumprir a determinação no prazo de 10 dias, contados da publicação desta decisão. Nos termos do art. 139, IV, do CPC, fixo multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 4.000,00, em caso de descumprimento deste pronunciamento judicial. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator